Tribunal: STF
Processo: ARE 697429
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Poupança. Planos econômicos. Correção monetária. Direito reconhecido em ação coletiva por sentença transitada em julgado. Cobrança de juros remuneratórios em ação autônoma. Limites da coisa julgada. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 689.765/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu, dado o caráter infraconstitucional da matéria, pela ausência da repercussão geral do tema relativo à violação, ou não, da coisa julgada em razão do ajuizamento de ação individual autônoma para pleitear o direito aos juros remuneratórios de caderneta de poupança decorrentes de direito reconhecido em sede de ação coletiva já transitada em julgado.



    3. Agravo regimental não provido.